Tribunal: STF
Processo: ARE 1568195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL VIGENTE QUE POSSIBILITE A INCORPORAÇÃO ALMEJADA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta pela autora com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, consubstanciados na implementação dos efeitos financeiros remuneratórios decorrentes da estabilização, em 13 de novembro de 2019, da função de confiança exercida pela parte autora, bem como no pagamento dos valores retroativos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se, até a entrada em vigor da EC n.º 103/2019 é possível a incorporação de vantagens pecuniárias, ainda que de caráter temporário, com previsão legal e atendendo a alguns requisitos estabelecidos na própria Constituição Federal; (ii) saber se existe previsão legal possibilitando a incorporação de vantagens e gratificações pelo desempenho de cargos em comissão e funções de confiança à remuneração dos servidores do Poder Judiciário de Alagoas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos exigem lei específica (art. 37, X, da CF), de modo que as vantagens (gratificações e adicionais) devem ser implementadas mediante lei.



    4. De acordo com o STJ, as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e não geram automaticamente o direito à incorporação aos vencimentos.



    5. A Emenda Constitucional n.º 103/2019, no § 9º do art. 39, extirpou a possibilidade de incorporação de vantagens por servidor público dos entes federativos, ressalvando apenas a possibilidade de incorporação de tais verbas quando já efetivadas antes de sua entrada em vigor, vale dizer, 12/11/2019.



    6. No âmbito do Estado de Alagoas, a Lei Estadual n.º 5.247/91, em seu art. 54, § 2º, estabelece que as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, somente nos casos e condições indicados em lei.



    7. A previsão legal acerca da viabilidade de incorporações dessa natureza antes contida no art. 67 da Lei Estadual 5.247/91 foi revogada expressamente pela Lei Estadual n.º 5.538/1993.



    8. A tese firmada no Tema 1082 do STF, RE 1225330, não ampara a pretensão da recorrente, na medida em que também estabelece que a incorporação à aposentadoria das gratificações de natureza pro labore faciendo ocorrem em conformidade com as normas de regência de cada uma delas, condicionando a integralização aos proventos de inatividade aos limites da previsão legal. IV.



    DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente